Tribunal: TJMT
Processo: 0005073-82.2019.8.11.0008
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005073-82.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EVANDRO SOUSA OLIVEIRA - CPF: 593.137.731-04 (APELANTE), ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY - CPF: 781.144.381-34 (ADVOGADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), CUSTODIO PAZ DE OLIVEIRA - CPF: 396.022.491-53 (APELADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), MERCEDES DE LIMA MAGALHAES - CPF: 667.051.501-49 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), MOACIR SANSAO - CPF: 021.721.431-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
INDENIZATÓRIA
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MÉRITO QUE ENVOLVE DISCUSSÃO SOBRE MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO –
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – RACIOCÍNIO DECISÓRIO CONTRADITÓRIO – MÉRITO QUE ENVOLVE MATÉRIA FÁTICA – PROVA ORAL CAPAZ DE INFLUENCIAR NO DESFECHO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1
. Constitui proposições incompatíveis entre si, e que vulneram o devido processo legal,
a dispensa da fase instrutória, com indeferimento do pedido de produção de prova, e o julgamento antecipado da lide, dando pela improcedência do pedido, sob fundamento de que a parte não fez prova a sustentar a pretensão deduzida. 2. Embora o juiz seja o destinatário da prova, competindo-lhe decidir sobre a relevância e pertinência de sua elaboração, em decorrência do corolário da ampla defesa e contrário, tendo a prova pretendida a aptidão abstrada de influenciar no desate do mérito da lide, deve ser garantido à parte a oportunidade de produzi-la. 3. Tratando-se de lide em que o mérito envolve matéria fática, cuja demonstração não se restringe à provas documentais, não se admite o imediato julgamento da lide.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EVANDRO SOUSA OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da ação de
“Responsabilização Civil por Acidente de Transito c/c Indenização por Dano Material, Moral e Estético”
(Proc. nº 0005073-82.2019.8.11.0008 – Código: 154305), ajuizada pelo apelante contra CUSTÓDIO PAZ DE OLIVEIRA e MOACIR SANSÃO, julgou o pedido improcedente por entender que “
o conjunto probatório é incapaz de comprovar como ocorreu a dinâmica do acidente, não havendo demonstração segura dos elementos constitutivos do direito da parte autora, impondo-se a improcedência em razão da inexistência de prova apta a indicar a responsabilidade subjetiva do réu
” (cf. Id nº 106254470 - pág. 37/39).

O apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois, ao julgar antecipadamente a lide, o juiz simplesmente o impediu de produzir provas dos fatos constitutivos do seu direito, sendo conduta incabível no caso, na medida em que a matéria controvertida é fática, e não meramente de direito; acrescenta que, inclusive, apresentou “
petição de chamamento do feito à ordem, onde pediu a restituição do prazo para apresentação de impugnação e ratificou expressamente pela necessidade de audiência de instrução
”, esta que, no entanto, foi ignorada pelo magistrado.

Sustenta, por outro lado, que o conjunto probatório mostra que a culpa pelo acidente foi exclusivamente do réu Custódio, pois, como se vê do B.O., “
a dinâmica do acidente demonstra que o recorrente estava no sentido da via, em sua mão, quando sem nenhuma sinalização e manobra negligente e imprudente, sem dar sinal e sem a devida atenção, o 1º recorrido, adentrou na rua Fabrine, causando a colisão, sendo assim o responsável pelo acidente
”, asseverando que “
restou demonstrado claramente a imprudência e falta de obediência a legislação de trânsito pelo motorista recorrido que culminou no acidente que o vitimou, devendo
(os réus/apelados)
serem responsabilizados a reparar os danos
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecido o cerceamento de defesa, seja cassada a sentença apelada e determinado o retorno dos autos à origem para instaurar a fase instrutória, ou, alternativamente, a pronta procedência do pedido indenizatório por danos materiais, morais e estéticos (cf. Id. nº 106254464).

Os apelados apresentaram contrarrazões de Id nº 106254477, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Eis a síntese do litígio nos termos da sentença:

“Trata-se de ação de responsabilização civil por acidente de trânsito, movida pelo autor em face dos requeridos, restando a ocorrência do acidente como fato incontroverso. Divergem, todavia, acerca da responsabilidade pelo acidente.

O autor alega que o motorista causador do dano, ora primeiro requerido, estava fazendo uma conversão proibida a fim de acessar uma via lateral, realizando tal manobra sem sinalizá-la, assim como, que o requerido estaria com a visão prejudicada em razão do tamanho da carga que levava, o que o impediu de ver o requerente vindo em sua direção, assim, o requerido seria o responsável pela ocorrência do acidente.

A parte ré, por sua vez, defende a culpa exclusiva da vítima, alegando que o requerente estava realizando ultrapassagem em local proibido, visto se tratar de trecho da vida em que a faixa é contínua. Além disso, declarou ter realizado a conversão de forma prudente, sinalizando a conduta, bem como, que a carga por ele transportada não era de tamanho excessivo, não prejudicando sua visão da estrada e dos veículos que lá trafegavam.

(...)

Inicialmente é necessária a análise das provas documentais.

Os documentos acostados aos autos pelo autor (fls. 34/116) demonstraram a ocorrência do acidente e danos, contudo, não são capazes de apontar a responsabilidade do réu pela ocorrência do acidente, não tendo o requerente se desincumbido de seu ônus probatório.

Foram juntados os autos, boletim de ocorrência de trânsito nº 2018.211818 (fls. 44/45 e 166), boletins de atendimento e laudos médicos atestando a lesão sofrida pelo autor (fls. 47/84), orçamento dos danos causados à motocicleta da parte requerente (fls. 88/89), fotos do local do acidente (fls. 90/91), documentos relativos à solicitação de benefício previdenciário junto ao INSS (fls. 93/96) e documentos referentes às despesas médicas do autor (fls. 98/113).

(...)

Desse modo, em se tratando de ação de responsabilização civil por acidente de trânsito, sendo a responsabilidade do réu subjetiva, era dever do requerente comprovar a presença dos pressupostos para a caracterização da responsabilidade do requerido pelo evento danoso. Assim, não tendo o autor desincumbido de seu ônus probatório, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Compulsando atentamente os autos, verifica-se que o conjunto probatório no processo é incapaz de comprovar como ocorreu a dinâmica do acidente, não havendo demonstração segura dos elementos constitutivos do direito da parte autora, impondo-se a improcedência do pedido inicial em razão da inexistência de prova apta a indicar a responsabilidade subjetiva do réu.

(...)

Em suma, as provas produzidas não alicerçam o convencimento necessário à procedência desta demanda indenizatória, daí a improcedência. (cf. Id. nº 106254470 - pág. 37/39).

Como se vê dos trechos acima destacados, em linhas gerais, o raciocínio decisório pautou-se no fundamento de que o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório, não demonstrando a existência de nexo causal entre o comportamento do réu e os danos reclamados, ou seja, trocando em miúdos, a parte não apresentou e nem produziu provas dos fatos constitutivos do seu direito. Ocorre que, ao contrapor a premissa adotada no julgado com a dispensa da fase instrutória, que impediu o autor de produzir as provas de seu interesse, parece-me inequívoco que não há outra conclusão a não ser falta de congruência e contradição das proposições decisórias.

Ora, não se pode admitir que, ao dispensar a instrução probatória, julgando antecipadamente a lide, o juiz conclua pela improcedência do pedido ao fundamento de que a parte não se desincumbiu do seu ônus de prova, pois, se o magistrado convoca os autos para julgamento imediato, ou é porque entende que a matéria é eminentemente de direito, ou é porque entende que as provas dos autos contemplam todos os aspectos fáticos e jurídicos necessários à solução da lide, afastando eventuais dúvidas em favor ou desfavor das respectivas pretensões ou óbices.

Lembro que a previsão legal do juiz como destinatário final da prova e, portanto, soberano na análise de sua necessidade, deve ser compreendida e interpretada conforme as normas e garantias constitucionais, no que toca ao presente caso, refiro-me certamente ao contraditório e ampla defesa (CF, art. 5º, LV), bem por isso é que se entende que
“o julgamento antecipado da lide só deve ocorrer quando a prova está madura nos autos, em face das circunstâncias fáticas que envolvem a demanda. Não é a simples visão do juiz que determina o julgamento antecipado, o que lhe sustenta é a presença consolidada, extremo de dúvidas, das provas necessárias ao julgamento da causa”
(STJ - Primeira Turma - REsp 499.649/PR, Rel. Min. José Delgado, DJ 08/09/2003).

Não se discute, aqui, a possibilidade de sucesso e nem mesmo a probabilidade do direito vinculada à pretensão indenizatória do autor, pois, antes de qualquer juízo quanto à questão, em se tratando de matéria de fato, em que, abstratamente, a prova oral pode influenciar significativamente para o desate da lide, esclarecendo aspectos controvertidos e avalizando a versão de uma parte em detrimento da outra contrária, deve ser oportunizado a produção de prova, rejeitando-se somente as que se mostraram inócuas ou irrazoáveis, porém, por meio de decisão devidamente fundamentada, proferida após ter sido oportunizado à parte a manifestação sobre a questão.

Admito, pois, que o indeferimento do pedido de produção de prova oral, seguido por sentença de improcedência sob fundamento de ausência de prova a sustentar o pedido, caracteriza ofensa à garantia do contraditório, em sua dimensão de direito à prova, e consubstancia-se em cerceamento do direito de defesa.

Portando, dou provimento ao recurso, para cassar a sentença e, assim, determinar o retorno dos autos à instância de origem, devendo ser oportunizado à parte autora a produção da prova de seu interesse.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022